Tribunal: TJBA
Processo: 2000902-27.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000902-27.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: CEZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO Advogado(s): VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, DANILO JOSE SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento a agravo de execução penal, mantendo decisão que autorizou a transferência cautelar do apenado para o Conjunto Penal de Serrinha. Defesa alega omissões quanto à análise da violação ao contraditório e à ampla defesa, ausência de processo administrativo disciplinar, inexistência de motivação concreta e desconsideração do vínculo familiar do apenado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se a parte busca apenas a rediscussão do mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos que amparam a transferência do apenado, com destaque para os indícios de seu envolvimento em organização criminosa e necessidade de preservação da segurança e da ordem na unidade prisional. Inexistência de omissão quanto à ausência de contraditório ou de processo administrativo disciplinar, considerando-se a natureza cautelar e preventiva da medida. Argumentos relativos ao vínculo familiar e à motivação da transferência foram enfrentados, sendo desnecessária manifestação exaustiva sobre todos os dispositivos legais invocados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2000902-27.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante CEZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO e como embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.